Tribunal: TJMT
Processo: 1024780-75.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024780-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 006.357.341-50 (APELADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, de nº. 1024780-75.2023, ajuizada por Eva Benedita de Oliveira.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de 08/2020 a 03/2023, determinando p refaturamento pela média de consumo dos seis meses anteriores as faturas contestadas;

b) condenar a ré a restituição do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos a título de entrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso;

d) condenar a concessionária ao pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que não restou caracterizada qualquer conduta ilícita praticada por ela ou comprovação de dano sofrido pela autora que pudesse justificar as reparações indenizatórias, razão pela qual, pugna para que as condenações correspondentes sejam afastadas ou, reduzidas para um patamar justo e razoável.

Aduz que a apelada deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de ela vem alterando a verdade dos fatos, com único objetivo de obter vantagem indevida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 228351688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida, sob a matrícula de n. 450201-9, desde 2005.

Disse que pagava a tarifa mínima de consumo de água, o equivalente a R$ 14,85 (catorze reais e oitenta e cinco centavos); porém, a partir do mês de julho/2016 começou a receber faturas com valor muito acima da comumente recebida, desta feita no valor de R$ 125,11 (cento e vinte e cinco reais e onze centavos), chegando em junho de 2017, ao montante de R$ 1.485,32 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Narrou que, em razão das faturas continuarem sendo emitidas em valores muito acima do aceitável, em agosto de 2022, compareceu à sede da requerida para regularizar a questão, ocasião em que foi informada que o débito chegara a R$ 30.843,40 (trinta mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), valor este referente ao período de agosto/2020 a julho de 2022.

Disse que parcelou o débito, da seguinte forma: entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 372,83 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Falou que, depois do parcelamento do débito, as faturas continuaram sendo emitidas em valor alto, chegando a ultrapassar o quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) que, devido a inadimplência, teve o serviço de abastecimento de água suspenso.

Com essas narrativas, postulou liminarmente para que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de água em seu imóvel e, no mérito, que fosse declarada a nulidade dos débitos referentes as faturas do mês de agosto /2020 a março de 2023; a restituição em dobro do valo pago a título de entrada da renegociação da dívida e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sua defesa a concessionária alegou que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por equipamento de medição existente na unidade consumidora, somado ao parcelamento do débito realizado pela própria autora.

Acrescentou afirmando que, após reclamações administrativas, realizou vistorias no aparelho instalado no imóvel, sendo que em uma primeira oportunidade não constatou qualquer irregularidade no equipamento e, em outra, atestou a ocorrência de fraude – religação por conta própria.

Ao final disse que, ao suspender os serviços de abastecimento de água no imóvel da requerente, agiu no exercício regular do seu direito, dada a falta de contraprestação/pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a Águas Cuiabá postulou pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora nada disse.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária de serviços públicos de água e esgoto busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, a suposta vistoria em que constatada irregularidade no hidrômetro – ligação por conta própria -, foi realizada sem a presença da apelada e/ou de qualquer um outro responsável pelo imóvel, de modo que as provas da suposta fraude praticada pela apelada não podem ser consideradas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da aludida fraude, bem como, da notificação, trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade de Ligação de Água e/ou Esgoto, Ordens de Serviços de Fiscalização e ainda, imagens que, como já dito, foram produzidas sem o acompanhamento da apelada, o que, por si só, não

podem ser bastante para comprovar que a consumidora teve ciência da vistoria realizada, da fraude constatada e, ainda, do prazo para interposição de eventual recurso, de modo a garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que inexiste qualquer assinatura exarada pela consumidora ou de seu representante no termo de ocorrência de irregularidade anexado aos autos. (ID. 228351669 ao 228351672)

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente apurado em período pretérito na residência da apelada.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da

requerente, com base em débitos reconhecidamente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade. [...]. (Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA

INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. (...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro

que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do quantum indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 6.500,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024